Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739651-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID NASCIEMTNO RODRIGUES AGRAVADO: LEANDRO FARIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por David Nascimento Rodrigues com a finalidade de reformar a decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse, que indeferiu o pedido de reintegração de posse em antecipação de tutela. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: O autor requer a concessão da antecipação da tutela visando a imediata reintegração de posse sobre o imóvel descrito nos autos. Aduz ter adquirido a gleba no ano de 1996 de Luiz Carlos do Amaral. Em meados de julho desse ano, notou o início de uma construção no local. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto. A propósito, a aquisição do autor é antiga e se refere à extensa área rural de quase 50ha, o que impossibilita analisar se o esbulho, de fato, ocorreu no interior de sua área. Com efeito, a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Nas razões do recurso, aduz que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada requerida e que a r. decisão está equivocada quanto à dimensão do imóvel, que é de 02 hectares e não 50 hectares, como consta da decisão. Relata que o esbulho está devidamente demonstrado no boletim de ocorrência anexado aos autos, e que o agravante possui escritura pública que comprova a propriedade do imóvel adquirido em 30.12.1996. Por fim, pugna pelo deferimento de tutela antecipada a fim de que seja determinada a imediata reintegração na posse do imóvel descrito na inicial. No mérito, requer a confirmação definitiva da tutela deferida. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão da tutela de urgência exige prova sumária da probabilidade do direito e o perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300, do CPC. Na origem, o autor, ora agravante, ajuizou ação de reintegração de posse em face do agravado, com pedido de tutela de urgência, aduzindo ser o proprietário do imóvel identificado como Quinhão n. 10, com 48ha.40a (quarenta e oito hectares e 40 ares) desmembrado da Fazenda Paranoá, também conhecida como Sobradinho dos Melos, adquirida em 30.12.96 do Sr. Luiz Carlos do Amaral, conforme consta da escritura pública juntada aos autos. Relata que o agravado está construindo em área de sua propriedade, caracterizando esbulho. Requer a concessão de tutela de urgência para a determinação de reintegração de posse. O agravante colaciona aos autos boletim de ocorrência (ID 31347503) registrado em 09.11.2021, no qual consta depoimento do agravado nos seguintes termos: “VERSÃO DE LEANDRO FARIAS DE SOUZA - ENVOLVIDO, AUTORIA DESCONHECIDA, Compareceu no dia 17/11/2021 e declarou que em Julho de 2021 comprou um lote de 20.000 metros na região do quinhão 10 próximo a Sobradinho dos Melos, que adquiriu o terreno de pessoa de nome "OVIDEO", antigo posseiro da região. Conta que negociou o terreno no valor de 180.000,00 reais e teria sido entregue uma cessão de direito. Afirma que começou a construir uma casa de 110 m2 ainda no mês de Julho, que limpou o lote e cercou, que conversou com o vizinho ITAMAR e não teve ciência de que o terreno tinha outro proprietário. Que durante estes 5 meses não foi procurado por ninguém se apresentando como dono do terreno. Conta que adquiriu o terreno para estabelecer residência, acreditando que o negócio se deu de forma inidônea.” Consta dos autos certidão de matrícula n. 68867, emitida em 08.11.2021, de imóvel descrito como Gleba de terras com 2ha.00a.00ca. (dois hectares), desmembrada da área maior, no Quinhão n. 10, na Fazenda Paranoá, também conhecida por Sobradinho dos Melos, em que consta como transmitente: Luiz Carlos do Amaral e adquirente: David Nascimento Rodrigues, por meio de escritura de compra e venda datada de 30.12.96. Os arts. 560 e 561 do CPC prescrevem que: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Nesta fase recursal, verifico inexistir a comprovação dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de urgência requerida, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque, os documentos colacionados aos autos são insuficientes para comprovar o alegado esbulho sobre a área de propriedade do agravante. O que revela ser prudente aguardar o estabelecimento do contraditório e o julgamento de mérito do recurso para melhor análise da questão. Escorreita, portanto, a decisão agravada, não carecendo, no momento, de qualquer reforma. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada. Comunique-se ao juízo da causa. Deixo de intimar o agravado porque ainda não foi citado na origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator